Tribunal: TJMT
Processo: 1013612-10.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013612-10.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), BEATRIZ SANTOS VIDAL - CPF: 049.342.671-07 (AGRAVANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (AGRAVADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA OBSTAR A COBRANÇA DE MENSALIDADES ALEGADAMENTE ILEGAIS E AFASTAR RESTRIÇÕES ACADÊMICAS – PARTE BENEFICIÁRIA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) – DÚVIDA SOBRE O ADITAMENTO DO CONTRATO FIES NO PERÍODO COBRADO – APRESENTAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS APÓS A DECISÃO COMBATIDA – NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA MELHOR ELUCIDAÇÃO DOS FATOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECUSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora seja possível a admissão de novos documentos para integrar o instrumento do recurso de agravo quando a parte agravada ainda não tomou conhecimento da interposição do recurso, mas, não sendo esses novos documentos suficientes para alterar a conclusão de que, com base nos documentos apresentados no momento da interposição do recurso, o pedido de antecipação da tutela recursal não comportava deferimento, referida decisão deve ser mantida. 2. Não havendo elementos seguros para o deferimento da antecipação da tutela recursal, o quadro estabelecido deve ser mantido até que a parte contrária se manifeste, e a questão seja melhor esclarecida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1013612-10.2020.8.11.0000 – CLASSE 206 – CNJ – (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob o mesmo número – Classe 202 – CNJ – Cuiabá/MT)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BEATRIZ SANTOS VIDAL
contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal formulado no Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a

r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Declaração de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais
”

(Número Único 1013612-10.2020.8.11.0000), ajuizada pela agravante contra IUNI EDUCACIONAL S.A., indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado para que a ré suspendesse imediatamente qualquer cobrança do valor da mensalidade, além do valor já garantido pelo FIES; se abstivesse de condicionar a rematrícula e o aditamento do presente semestre até o final do curso ao pagamento do referido débito pendentes; se abstivesse de incluir o nome da autora no cadastro de inadimplentes, e, ainda, para que se abstivesse de bloquear os acessos da parte requerente ao sistema da instituição, bem como campus universitário, frequentar aulas, lista de chamada e realização de provas (cf. Id. nº 50439466).

A agravante alega que, quanto interpôs o recurso de agravo de instrumento,
“esqueceu -se de juntar aos autos o comprovante de aditamento do programa FIES para o segundo semestre de 2018, portanto o faz nesse momento demonstrando que não motivos para a cobrança de valores que hora se discute”,
até porque
“não há outros débitos em nome da Autora relativos ao ano letivo de 2019”.

Pede, pois,
o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão combatida, e deferido o pedido de antecipação de tutela
(cf. Id. nº 53425458).

O prazo legal transcorreu sem que a agravada apresentasse contrarrazões ao recurso
(cf. Id. nº 59168461)
.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art
igo

134-A
, §
1
º
, parte final,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 06 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A autora afirma na inicial que é estudante de medicina na instituição agravada, com plano de financiamento do FIES, contratado em 23/04/2015, com vigor a partir do 1º semestre de 2015, o qual foi aditado no 2º semestre de 2015, nos 1º e 2º semestres de 2016, nos 1º e 2º semestres de 2017, nos 1º e 2º semestres de 2018, e nos 1º e 2º semestre de 2019, todos no percentual de 100% de financiamento das mensalidades.

Diz que, apesar do financiamento ser 100% custeado pelo FIES, a instituição efetuou cobranças de março/2018 até dezembro/2018, que totalizaram R$18.396,49, além de começar a aplicar sanções pedagógicas, como a impossibilidade de acesso ao ambiente virtual de aprendizagem -AVA, proibição de realizar provas, retirada do nome da lista de chamada, não realização de rematrícula e consequentemente não aditamento do contrato para o 1º semestre de 2020.

O MM. Juiz da causa indeferiu o pedido de antecipação da tutela sob os seguintes fundamentos:

“(...)Em análise aos autos, verifico que a pretensão em sede liminar não merece prosperar.

No caso vertente, verifico que é prudente e recomendável postergar-se a solução do feito, após imprescindível cognição exauriente, atendendo-se ao princípio do devido processo legal e seus consectários.

Na hipótese, não identifico a probabilidade do direito deduzido, visto que, embora há evidências de que a parte requerente seja beneficiária de financiamento estudantil no valor correspondente a 100% da mensalidade do curso de Medicina, em análise ao extrato financeiro,
verifica-se que esta possui débitos negociados e em aberto referente a matérias cursadas em salas especiais, multas bibliotecárias, segunda chamada de provas, e também, não consta nos autos o termo de aditamento do 2 semestre de 2018.

Ainda, verifica-se que a autora não trouxe aos autos sequer o histórico escolar pra se aferir se houve a aprovação em todas disciplinas cursadas e se ambas estão incluídas na grade curricular financiada, não sendo possível, a princípio, a suspensão das cobranças.

(...)
”
(sem destaques no original)
.

Contra essa decisão, a autora interpôs recurso de agravo de instrumento, cujo pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido pelos seguintes motivos :

(...)

No caso, como mencionado na decisão combatida, a autora/agravante não apresentou comprovação do aditamento do Fies referente ao 2º semestre de 2018, que é justamente o período das cobranças que originaram os débitos discutidos na presente ação, e, que, inclusive constam do extrato apresentado como “Fies não aditado”(cf. Num. 33514498).

No presente recurso, a agravante se limita a afirmar que jamais reprovou e que contratou o financiamento de 100% do valor da mensalidade, mas não apresenta qualquer documento que desconstitua os fundamentos da decisão agravada.

Assim, não havendo comprovação de que houve o aditamento no período em que as cobranças foram realizadas, não há falar em declaração de inexistência da dívida.

(...)

Como se vê, a agravante sustenta o seu pedido de reforma da decisão combatida em documentos não apresentados no momento em que a decisão foi proferida.

No caso, embora seja razoável a admissão dos novos documentos para integrar o conjunto probatório do recurso de agravo de instrumento, afinal, a parte ré sequer tomou conhecimento do presente recurso, os novos documentos não são suficientes para alterar a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, até porque a decisão foi proferida com respaldo nos documentos entregues naquela oportunidade, e, além disso, os novos documentos apresentados não são seguros o suficiente para o imediato deferimento do pedido da autora, já que possuem informações conflitantes com o extrato apresentado inicialmente pela autora, do qual consta que naqueles meses, o

Fies não havia sido aditado (cf. Id. nº 33514498).

Portanto, considerando que a questão merece maiores esclarecimentos que poderão ser prestados pela parte agravada no momento da apresentação das contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, desprovejo o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020